Tribunal: TJSP
Processo: 2182616-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processual Civil - Gratuidade da justiça – Ação de cobrança – Pessoa jurídica em recuperação judicial – Ausência de demonstração de impossibilidade financeira de arcar com custas e despesas processuais – Súmula 481 do C. STJ – Valor da causa que não é elevado – Empresa que, embora em situação financeira delicada, está em operação – Indeferimento da gratuidade mantido – Recurso desprovido.